Tribunal: TJSP
Processo: 1516190-47.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu – ISS – Exercício de 2001 – Sentença que, de ofício, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento na prescrição quinquenal do crédito – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Prescrição quinquenal que atingiu o crédito, na medida em que a execução apenas foi ajuizada em 2021 – Sentença mantida – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu – ISS – Exercício de 2001 – Sentença que, de ofício, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento na prescrição quinquenal do crédito – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Prescrição quinquenal que atingiu o crédito, na medida em que a execução apenas foi ajuizada em 2021 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.